Tribunal: TJMT
Processo: 1018254-17.2020.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018254-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SADY MARTINS LANDVOIGT - CPF: 290.460.412-04 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
NÃO
COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

À luz do artigo 42 da Lei
n.°
8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para atividade remunerada que lhe garanta a subsistência.

Os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto p
or

SADY MARTINS LANDVOIGT

contra sentença prof
erida p
elo Juízo da

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária com pedido subsidiário de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário c/c pedido de tutela de urgência

nº

1018254-17.2020.8.11.0003
,
julgou
procedente o
s
pedido
s
da inicial
, no seguinte sentido:

“
(...)

Todavia, quanto ao pedido de conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, o perito judicial foi enfático ao asseverar que “
Há incapacidade para trabalho braçal que exija dispêndio de força e sobrecarga. E que está aguardando cirurgia, havendo possibilidade de reabilitação”
,
de modo que pode retornar ao mercado de trabalho na função diversa, de acordo com suas limitações.

Portanto, enquanto pendente a possibilidade de o autor se recuperar da lesão ou passar por reabilitação profissional e sua incapacidade ser parcial, não há que se falar em conversão imediata do
auxílio doença
em aposentadoria por invalidez.

Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do benefício
auxílio doença
por acidente de trabalho é o dia seguinte à data da cessação indevida do benefício que a autarquia estava pagando ao autor por meio do N
B 624.959.310-5
(27/02/2019 – id. 39675290), ou seja,
28/02/2019
, nos termos do que preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados por
SADY MARTINS LANDVOIGT
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, tão somente para o fim de determinar que o requerido restabeleça em favor do autor o auxílio doença por acidente trabalho (espécie 91), bem como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do último benefício, ou seja,
28/02/2019
, até que o segurado seja considerado apto para exercer atividade laboral compatível com a sua deficiência física ou quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

Eventuais valores supostamente recebidos a título de benefício previdenciário ou remuneração, após a cessação do
auxílio doença
serão descontados do cálculo das parcelas atrasadas.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo
índice do INPC
, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos
juros aplicáveis à caderneta de poupança
, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da
Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021)
. A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça
.
(...)”.

Nas razões recursais (Id.
193228240
), a parte apelante argumenta
que o juízo de primeiro grau
fundamentou sua decisão
no laudo pericial e no laudo complementar
, os quais respaldaram
o restabelecimento do auxíli
o por incapacidade temporária,
rejei
tando o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, aduzindo que
há possibilidade de ser reabilitado para outra atividade de labor.

Destac
a que
o requerente
é
acome
tido
por diversas condições médicas, tais como
com
r
uptura ou lesão antiga (CID M23.2),
c
ondromalácia da rótula (CID M22.4), entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior) (posterior) do joelho (CID 10 S83.5) e outras espondiloses com
r
adiculopatia
(CID M47.2)
, além do fato de aguardar a realização do procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde
-
S
US.

A
rgumenta
que faz jus
à

concessão do
benefício,
considerando a necessidade de recuperação parcial da capacidade laborativa por meio da cirurgia. Fundamenta-se no artigo 101 da Lei de Benefícios, que prevê a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando a recuperação da capacidade laboral depende de procedimento cirúrgico ou transfusão sanguínea, respaldado pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme o
AREsp
1676023.

Assim, requer
o acolhimento e
provimento do recurso
,

visando
à
reforma da sentença para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente,
retroativo à cessação

em 28.02.2019, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 8
5, § 11, do CPC
.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

203682669
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação
Cível

interposto
por
Sad
y Martins

Landvoigt
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária com pedido subsidiário de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário c/c pedido de tutela de urgência nº 1018254-17.2020.8.11.0003, julgou procedente os pedidos da inicial, no seguinte sentido:

“
(...)

Todavia, quanto ao pedido de conversão do
auxílio doença
em aposentadoria por invalidez, o perito judicial foi enfático ao asseverar que “
Há incapacidade para trabalho braçal que exija dispêndio de força e sobrecarga. E que está aguardando cirurgia, havendo possibilidade de reabilitação”
, de modo que pode retornar ao mercado de trabalho na função diversa, de acordo com suas limitações.

Portanto, enquanto pendente a possibilidade de o autor se recuperar da lesão ou passar por reabilitação profissional e sua incapacidade ser parcial, não há que se falar em conversão imediata do
auxílio doença
em aposentadoria por invalidez.

Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do benefício
auxílio doença
por acidente de trabalho é o dia seguinte à data da cessação indevida do benefício que a autarquia estava pagando ao autor por meio do N
B 624.959.310-5
(27/02/2019 – id. 39675290), ou seja,
28/02/2019
, nos termos do que preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados por
SADY MARTINS LANDVOIGT
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, tão somente para o fim de determinar que o requerido restabeleça em favor do autor o auxílio doença por acidente trabalho (espécie 91), bem como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do último benefício, ou seja,
28/02/2019
, até que o segurado seja considerado apto para exercer atividade laboral compatível com a sua deficiência física ou quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

Eventuais valores supostamente recebidos a título de benefício previdenciário ou remuneração, após a cessação do
auxílio doença
serão descontados do cálculo das parcelas atrasadas.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo
índice do INPC
, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de
juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança
, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da
Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021).
A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça
. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença, alegando que faz jus
à
concessão do benefício de a
posentadoria por invalidez
e não o benefício concedido em sentença.

Ressalta que sofreu um acidente de trabalho em setembro de 2018, ao manipular uma ferramenta, resultando em uma lesão no joelho esquerdo devido a uma torção. Destaca que recebeu auxílio-doença nos períodos de 27.04.2018 a 12.08.2018 e de 27.09.2018 a 27.02.2019, em razão de uma ruptura do menisco medial e uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior.

Argumenta que, embora apresente uma grave lesão no joelho, com indicação de procedimento cirúrgico, o empregador não emitiu a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Além disso, alega ter uma
discopatia
lombar degenerativa adquirida/agravada pela atividade profissional, que sempre demandou movimentos de sobrecarga e esforço físico,
co
mo servente e mestre de obras.

Destaca ser portador de transtorno de menisco devido à ruptura ou lesão antiga (CID M23.2), condromalácia da rótula (CID M22.4), entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior) (posterior) do joelho (CID M47.2) e outras espondiloses com
radiculopatias
(CID M47.2). Mesmo com essas patologias, após uma perícia administrativa em 27.02.2019, a Autarquia Federal negou o pedido de prorrogação do benefício, alegando não haver incapacidade laborativa.

Afirma permanecer incapacitado permanentemente para sua atividade laborativa, pois suas patologias se agravam com o esforço físico. Além disso, ressalta possuir pouca qualificação profissional, tendo desempenhado atividades como servente, pedreiro e mestre de obras ao longo da vida, o que dificulta sua reinserção no mercado de trabalho em outra função.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se
a parte
a
pelante

atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
concessão de aposentadoria por invalidez
.

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte a
pelante
ingressou com a ação alegando
ter sofrido
um
acidente de trabalho em
setembro de 2018
,
resultando
em uma lesão no joelho
esquerdo
que ocasionou uma incapacidade laborativa permanente.

Sustenta que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder-lhe o benefício previdenciário nos períodos de 27.04.2018 a 12.08.2018 e de 27.09.2018 a 27.02.2019. Contudo, mesmo com a continuidade de sua incapacidade, o benefício foi cessado após passar por uma perícia administrativa em 27.02.2019, com seu requerimento administrativo sendo indeferido. Diante desses eventos, recorreu à via judicial buscando a concessão da Aposentadoria por Invalidez.

A
pós a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que
a parte apelante

es
tá incapacitado
(a)
para exercer seu trabalho habitual e que a redução
/limitação
constatada
afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id
s
.
193228185
e
193228219
)
, conforme evidenciado:

“
(...)
3-

QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL- INSS

3.Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: LESÃO DE LIGAMENTO DE JOELHO ESQ CID S83

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R:
PARCIAL,

PARA
ATIVIDADES DE ESFORÇO

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: PARCIAL

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

11.Qual
a data de início da doença?

R: SETEMBRO DE 2018

12. Qual a data de início da incapacidade?

R: DII IGUAL DID

13.Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R:
LAUDOS MÉDICOS

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: ATIVIDADES DE SUBIR ESCADAS COM FREQUENCIA E MUITO TEMPO EM PÉ, CARREGAR PESO ACIMA DE 10 KG

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: COMPATÍVEIS COM LIMITAÇÃO

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R:
DEFINITIVA

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: IDADE, ESCOLARIDADE E LIMITAÇÃO CONTIDA EM JOELHO ESQ

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: SIM

4- Conclusão

AUTOR COM QUADRO DE LESÃO DE LIGAMENTO DE JOELHO ESQ, AGUARDANDO CIRURGIA. INCAPAZ PARCIAL NO MOMENTO
(...)

(...)
RESPOSTA AOS QUESITOS COMPLEMENTARES DA PARTE AUTORA: ID 83880950

1- A parte autora possui histórico laborativo na função de servente e mestre de obras. Quais as atividades desempenhadas nestas funções?

R: CARREGAR PESO, SUBIR ESCADAS, MARTELAR, PEGAR BALDES, ENTRE OUTRAS

2
- O auto
r ficou com sequelas definitivas em razão das patologias adquiridas no trabalho? Como se deu?

R: SIM. LIMITAÇÃO EM JOELHO APÓS LESÃO DE LIGAMENTO CRUZADO, AINDA NÃO OPERADO HÁ 4 ANOS. A DEMORA EM SE REALIZAR A CIRURGIA O TORNA MENOS EFETIVA

3- Em 2018 o autor passou a receber Auxílio por Incapacidade Temporária no período de 27.04.2018 a 12.08.2018, e de 27.09.2018 a 27.02.2019 por transtorno de menisco devido à ruptura ou lesão antiga (CID M23.2),
crondromalácia
da rótula (CID M22.4), entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior) (posterior) do joelho (CID M47.2), e outras espondiloses com
radiculopatia
(CID M47.2). As referidas patologias são decorrentes do acidente de trabalho sofrido?

R: SIM
(...)
negritei
”

No entanto,
é

evidente nos autos a falta de comprovação da incapacidade total e permanente da parte apelante
, o que constitui um dos requisitos essenciais para o direito à aposentadoria por invalidez.

De outra parte,
é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgRg
no
AREsp
nº 165059/MS, estabeleceu que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar os aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, mesmo que o laudo pericial indique apenas uma incapacidade parcial para o trabalho.

A análise desses pressupostos é feita com base no conceito de incapacidade biopsicossocial, o qual sugere que, na ausência de uma conclusão definitiva no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser avaliados de forma multifatorial, levando em conta diversos elementos relacionados à situação pessoal do segurado. Isso inclui fatores como idade, nível educacional, ocupação profissional, tipo de incapacidade, possíveis efeitos do trabalho sobre a doença e o risco para o segurado e terceiros, além do histórico de benefícios anteriormente concedidos
.

Na hipótese
em questão
, não obstante a idade da
parte
segurada (56 anos – Id. 193227244), as circunstâncias fáticas demonstram que a parte apelante ainda pode laborar e prover o seu próprio sustento.

Isso se evidencia pelo fato de a parte segurada ter declarado possuir ensino superior completo. Portanto, não há fundamentos que justifiquem a existência de uma incapacidade biopsicossocial que respalde a concessão do benefício por incapacidade permanente, uma vez que não há impedimentos para que ela possa retornar ao mercado de trabalho, especialmente após um eventual processo de reabilitação profissional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE
11.3.2016;AGRG
NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE
8.6.2015;AGRG
NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.
2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.
3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente. 4.[...]. 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”. (
AgInt
no
AREsp
654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
05/03/2018
- negritei)

Para mais, mister salientar que a reabilitação profissional constitui elemento de suma importância no contexto social, na medida em que o trabalho, como ensina Karl Marx, é a categoria fundante do ser social, por meio do qual o homem utiliza dos recursos naturais para a construção de produtos que satisfaçam suas necessidades, bem como constrói relações sociais
(MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. 19. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 37), isto é, a atividade laboral remete para além das necessidades biológicas do ser humano, integrando-o à sociedade.

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, a parte segurada não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n
º
8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios
, entendo que a sentença deve ser retificada, uma vez que, devido à impossibilidade de fixação em quantia certa, estes devem ser definidos quando o julgado for liquidado, observando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido.

3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

5. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

6. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

7. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 1002626-06.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022 - negritei)

Assim, com base no exposto,
C
ONHEÇO
E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO

interpost
o.

De ofício retifico o ato sentencial,
para determinar que
o
s honorários advocatícios
sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024